Tribunal: TJMT
Processo: 0001811-84.2017.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001811-84.2017.8.11.0044
Recorrente: GETÚLIO GONÇALVES VIANA.
Recorrido: JOSÉ CARLOS SIQUEIRA CARVALHO.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GETÚLIO GONÇALVES VIANA (ID-51024952) com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID-41601458):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL – ENTREGA DE PRODUTO COMO FORMA DE QUITAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO/DEPÓSITO DOS GRÃOS - PAGAMENTO EM PECÚNIA REALIZADO FORA DA DATA DE VENCIMENTO PACTUADA – INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA – RESCISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DO VALOR REMANESCENTE – PAGAMENTO A MENOR A SER AUFERIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acervo probatório contido no caderno processual dá conta de que os pagamentos deram-se em pecúnia e em datas distintas daquelas dispostas no contrato em questão, o que caracteriza a alegada inadimplência.
2. Importa salientar que, embora nada impedia que o arrendatário efetuasse o pagamento em dinheiro, mormente porque a legislação de regência veda o pagamento do arrendamento em produto (artigo 18, parágrafo único, do Decreto no. 59.566/66), certo é que tais quitações em pecúnia deveriam se dar na data de vencimento de cada parcela, isto é, em 15 de abril de cada ano, e não em mês diverso.
3. Ou seja, independente da entrega das sacas de soja ou valor em moeda nacional, o fato é que resta incontroverso que a dívida foi saldada fora do prazo de vencimento da parcela, incorrendo o réu/apelado em inadimplemento, caracterizador da rescisão contratual pretendida.
4. No tocante à alegação de que teria o autor/apelante direito ao recebimento de valor remanescente, tendo em vista o pagamento parcial da parcela com vencimento em 15/04/2014 (que somente foi efetuado somente em 10/10/2014), tem-se que tal circunstância deve ser apurada em fase de liquidação de sentença, momento no qual se aferirá se o valor efetivamente pago está aquém daquele devido, o que ensejará o direito de cobrança pleiteado. Contudo, se constatado o pagamento a maior, culminará com a obrigação de devolução, pelo autor/apelante, da diferença auferida, ao réu/apelado.
5. Em que pese seja devida a cobrança da diferença (se constatada por ocasião da liquidação da sentença) entre o valor pago e aquele efetivamente devido, não há de se falar que a inadimplência do réu/apelante dá ensejo à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que o descumprimento contratual, por si só, não caracteriza o dever de indenizar.” (TJMT, RAC 0001811-84.2017.8.11.0044, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/05/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados – ID-47831473.
Recurso tempestivo e encontra-se recolhido o preparo, conforme certidões – ID52435468 e 52438457.
Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com cobrança e com perdas e danos, proposta pelo recorrido José Carlos Siqueira Carvalho, cujo objetivo era rescindir o contrato de arrendamento rural firmado com o ora recorrente Getúlio Viana, para exploração agrícola de 1.361 hectares da Fazenda Vista Alegre, localizada no município de Paranatinga/MT, pelo período de 16/03/2011 a 30/05/2015.
O Juízo da 1a Vara de Paranatinga julgou a ação improcedente, sob os fundamentos de que se trata de uma dívida quérable (aquela em que o credor deve efetivar a cobrança, no caso retirar a soja no armazém do devedor) e de que o autor não fez prova nos autos de nenhuma notificação enviada ao arrendatário acerca dos atrasos nos pagamentos, sendo que “a atitude do autor em não retirar a soja e aceitar o pagamento em dinheiro fez surgir para o réu um direito não pactuado”.
Contra esta decisão, o recorrido interpôs recurso de apelação, que foi parcialmente provido.
A parte Recorrente apresentou Recurso Especial aduzindo que o acórdão recorrido teria violado aos artigos violação aos artigos 330 e 422, CC, bem como afronta ao artigo 421, CC – adimplemento substancial, 97% do contrato – Enunciado 361 da IV Jornada de Direito Civil – impossibilidade de rescisão, segundo o qual “o adimplemento substancial decorre dos princípios gerais contratuais, de modo a fazer preponderar a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva”.
Sustenta ainda, ter havido afronta ao artigo 373, CPC – indevida inversão do ônus da prova – direito constitutivo do autor, pois diferente do que concluiu o Juízo de primeiro grau – ao atribuir ao autor o ônus de demonstrar a mora do réu – o r. acórdão do TJMT inverteu o ônus da prova ao exigir deste recorrente a demonstração de que disponibilizou a soja em seus armazéns conforme previsto no instrumento contratual, em que pese a inércia do autor.
Por fim, assevera que o acórdão recorrido teria também violado aos artigos 1.022 e 489, § 1o, IV, CPC – contradição não suprida pelo acórdão dos Embargos de Declaração – inversão do ônus da prova, limitando-se a afirmar a repisar os fundamentos do acórdão da apelação, esclarecendo – é verdade – os questionamentos no que tange às omissões apontadas, mas quedando-se omisso na análise da contradição acerca do ônus da prova.
Ao final, pugna pela admissão do recurso apresentado.
As contrarrazões foram apresentadas, conforme certidão ID-53665467.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de Recursos Repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 330 e 422, CC, bem como afronta ao artigo 421, CC; artigo 373, CPC – e violação aos artigos 1.022 e 489, § 1o, IV, CPC.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Assevera a parte Recorrente que o acórdão negou vigência aos artigos 330 e 422, CC, bem como afronta ao artigo 421, CC; artigo 373 do CPC, além de divergência de jurisprudência pacífica do STJ.
Nota-se que a controvérsia está delimitada em definir se houve afronta ou não a boa-fé objetiva decorrente do contrato em discussão, máxime quanto a controvérsia da discussão da rescisão do contrato sem levar em consideração o princípio do venire contra factum proprium, porquanto que os fundamentos da ação teria em tese contraditória com a postura adotada ao longo da vigência do contrato de arrendamento.
É de se verificar também a relevância da argumentação atinente a eventual ofensa do art. 421 do CC, concernente ao pagamento substancial do preço do contrato.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada no acórdão, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 14 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.